Tribunal: CARF
Processo: 10880.970767/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.970767/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.888 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
MANHAES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Matéria que não tenha sido indicada ao debate via impugnação ou
manifestação de inconformidade, excetuada a de ordem pública, representa
inovação recursal e considera-se preclusa, não se admitindo apreciação em
grau de recurso, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72. Verifica-se a
preclusão consumativa, com efeitos que incluem a preservação das instâncias
por processo administrativo fiscal, evidenciando-se a supressão de alguma
destas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 06-062.957 - 2a Turma da
DRJ/CTA, Sessão de 15 de junho de 2018, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.970767/2011-54
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.888 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970767/2011-54

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o processo de Declaração de Compensação (Dcomp) retificadora n°
32632.59590.280907.1.7.03-3361, transmitida em 28 de setembro de 2007, na qual foi
declarado crédito de saldo negativo de Contribuição Social Sobre Lucro Líquido -
CSLL, referente ao ano-calendário 2005 no valor originário de R$ 131.676,54. A
Dcomp original é a de no 20562.48773.221206.1.3.03-9094.
Conforme Despacho Decisório emitido pela Delegacia Especial de Administração
Tributária da Receita Federal do Brasil em são Paulo (Derat/SP) em 09/09/2011, à fl.
07, a autoridade fiscal não homologou a compensação, informando a inexistência de
saldo negativo para o período solicitado e impossibilitando a compensação dos débitos
informados na Dcomp objeto da manifestação de inconformidade, bem como em outras
4 Declarações de Compensação que se utilizavam do mesmo crédito.
Cientificado da decisão em 21/09/2011, conforme informação de fls. 08, em 19/10/2011
o contribuinte interpôs a Manifestação de Inconformidade constante às fls. 13/16, com
as alegações e argumentos que, em síntese, são os seguintes:
a) Que apurou saldo negativo no ano calendário 2006 (se referindo ao ano calendário
2005, objeto de análise desta manifestação de inconformidade). E, por isso, apresentou
7 débitos para compensação em 5 Dcomp: 32632.59590.280907.1.7.03-3361;
37620.97369.010307.1.3.03-0964;
39693.41647.110507.1.3.03-0850;
15888.11773.210507.1.3.03-3380; e 08165.39551.310107.1.3.03-0000.
b) Que ao verificar que não possuía o saldo negativo disponível, reapresentou a DCTF
informando “Saldo a Pagar” relativamente aos débitos que haviam sido apresentados
para compensação nas Dcomp. Acrescenta que incluiu tais débitos no Parcelamento
Especial instituído pela Lei 11.941/2009.
c) Informa que os valores informados na Declaração de Compensação não são
exatamente coincidentes com aqueles informados nas Declarações retificadoras nem no
Anexo III apresentado em julho de 2010, já que, frise-se, foram retificados
posteriormente. Reafirma que se tratam dos mesmos débitos, na medida em que os
valores compensados são apurados mensalmente, não se podendo admitir que para o
mesmo mês (competência) possam existir dois valores do mesmo tributo devido.
d) Acrescenta que os valores objeto da presente cobrança não apareciam como passível
de inclusão no Parcelamento nem constavam de sua situação fiscal Em decorrência, a
Manifestante realizou a consolidação dos débitos para pagamento parcelado apenas com
os valores passíveis de inclusão de acordo com os dados disponíveis no sistema da
Receita Federal do Brasil, tendo apresentado pedido de revisão de débitos a fim de
incluir os valores objeto da presente compensação no parcelamento instituído pela Lei
n2 11.941/09. E que passou a aguardar apreciação pelo órgão competente.
e) Conclui pedindo que seja considerada procedente sua manifestação, visto que os
pagamentos serão realizados por meio do parcelamento
A 2a Turma da DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
A presente manifestação é motivada pelo indeferimento, por meio de Despacho
Decisório, da declaração de compensação no 32632.59590.280907.1.7.03-3361, por
inexistência de crédito proveniente de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005.
Além do indeferimento da compensação contida na Dcomp que apresenta o crédito,
foram indeferidas também as compensações declaradas em outras 4 Dcomp.
Pelo conteúdo do despacho decisório proferido pela Derat/São Paulo, (fls. 07), a
autoridade fiscal não homologou a declaração de compensação sob argumento que a
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.888 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970767/2011-54

soma das parcelas que compõem o saldo negativo de CSLL não gera qualquer valor de
saldo, nos seguintes termos:
Parcelas de Composição do Crédito Informadas no Per/Dcomp
“Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 131.676,54 Valor na DIPJ: R$ 131.676,54.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 545.077,01.
CSLL devida: R$ 413.400,47.
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 32632.59590.280907.1.7.03-3361 08165.39551.310107.1.3.03-
0000 37620.97369.010307.1.3.03-0964 15888.11773.210507.1.3.03-3380 e
39693.41647.110507.1.3.03-0850”.
O litígio restringe-se ao reconhecimento das parcelas do saldo negativo referentes aos
pagamentos de estimativas. O contribuinte alega que retificou sua Declaração de
Débitos e Créditos de Tributos Federais (DCTF) ao verificar que não era possuidor do
crédito de saldo negativo alegado nas Dcomp. Que, posteriormente aderiu ao
Parcelamento Especial da Lei 11.941/2009 e tentou incluir esses débitos anteriormente
declarados nas Dcomp em análise deste processo, os quais são os seguintes:

Assim, faz-se necessária verificação da situação desses débitos de modo a confirmar ou
não a efetividade das alegações quanto à inexistência dos débitos em cobrança
resultante da emissão do Despacho Decisório.
Pelo histórico das ocorrências, os débitos apresentados em DCTF, mesmo após sua
retificação para a situação de vinculação em “Saldo a Pagar”, está na situação de
“EXTINTO POR DCOMP”. Assim, no controle da DCTF, cada um destes débitos está
extinto pela respectiva Dcomp que o declarou. Os dados com estes registros que
demonstram a situação de cada um dos 7 débitos estão anexados às fls. 298/301.
Em conseqüência, os débitos deixaram de ser cobrados com base na DCTF e passaram a
ser administrados e controlados a partir da Declaração de Compensação – Dcomp.
Alega o contribuinte que pediu o Parcelamento Especial da Lei 11.941/2009 e, assim,
aduz que estes débitos, os quais declara ter reconhecido como não pagos, estariam
contemplados no referido Parcelamento. Ocorre que pelo que se verifica nos autos, o
Pedido de adesão ao Parcelamento Especial foi aceito, entretanto, não consta dentre os
débitos incluídos no benefício do Parcelamento, aqueles 7 débitos constantes das
Dcomp em julgamento neste processo.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.888 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970767/2011-54

O Recorrente junta às fls. 292/295, documento em que peticiona pela inclusão dos
débitos no parcelamento, entretanto, trata-se de pedido intempestivo visto que dentro do
prazo de adesão não ocorreram as referidas inclusões, seja por declaração eletrônica,
formulário ou mesmo por meio de petição. O prazo para adesão ao Parcelamento
Especial expirou em 30/11/2009.
Vale destacar que em 30/11/2009 os débitos encontravam-se extintos sob condição
resolutória, nos termos do §2o, do artigo 74 da Lei 9.430/1996. O pronunciamento da
Administração Tributária somente ocorreu por meio do Despacho Decisório.
A partir de 19/10/2011, com a apresentação da manifestação de inconformidade, tais
débitos passaram à condição de suspensos, nos termos do §11o do artigo 74 da Lei
9.430/96. Não obstante, em data posterior à 30/11/2009 tenha ocorrido reabertura para
adesão à Lei 11.941/2009 em quatro oportunidades: i) Lei 12.865/2013; ii) Lei
12.973/2014; iii) Lei 12.996/2014 e iv) Lei 13.043/2014, não há nos autos ou nos
sistemas da RFB, informação de inclusão de tais débitos que ensejassem a desistência
do seguimento desta impugnação nos termos do Artigo 13 da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 06/2009, a qual expressa claramente as condições para inclusão de
débitos que se encontram suspensos:
“Art. 13. Para aproveitar as condições de que trata esta Portaria, em relação
aos débitos que se encontram com exigibilidade suspensa, o sujeito passivo
deverá desistir, expressamente e de forma irrevogável, da impugnação ou do
recurso administrativos ou da ação judicial proposta e, cumulativamente,
renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam os
processos administrativos e as ações judiciais, até 30 (trinta) dias após o prazo
final previsto para efetuar o pagamento à vista ou opção pelos parcelamentos de
débitos de que trata esta Portaria.”
Dessa forma, não há como acolher o pedido constante desta manifestação de
inconformidade, visto que os débitos permanecem em situação de “Devedor” por
inexistência de crédito de saldo negativo, fato, inclusive, já reconhecido pelo próprio
contribuinte e, também, por não existir pagamentos à vista ou mesmo realizados por
meio do Parcelamento Especial da Lei 11.941/2009, tendo em vista que tais débitos
sequer foram incluídos nesta modalidade de benefício fiscal.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos
Com efeito, apesar de objeto de Declaração de Compensação regularmente transmitida à
Receita Federal do Brasil, os valores compensados não estavam vinculados a nenhum
processo administrativo de cobrança, já que não haviam sido analisados por esta
Delegacia, nem constavam do Relatório de Situação Fiscal da Recorrente, pois as
Retificadoras das Declarações enviadas ainda não haviam sido processadas
Portanto, os valores informados no referido Anexo III foram informados apenas com
base nos períodos competência e valores constantes das Declarações retificadas.
Dessa forma, os valores compensados objeto da presente cobrança estavam de acordo
com as Declarações originais apresentadas pela Recorrente, valores estes que foram
alterados com a apresentação das Retificadoras passando a se tornar devidos.
Vale ressaltar, após a apresentação das retificadoras, apesar do reconhecimento dos
débitos pela Recorrente, com a revisão de sua apuração, os valores informados na
Declaração de Compensação não são exatamente coincidentes com aqueles informados
nas Declarações retificadoras nem no Anexo III apresentado em julho de 2010, já que,
frise-se, foram retificados posteriormente.
Porém, dúvidas não restam de que se tratam dos mesmos débitos, na medida em que os
valores compensados são apurados mensalmente, não se podendo admitir que para o
mesmo mês de competência possam existir dois valores do mesmo tributo devido.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.888 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970767/2011-54

Não obstante a clara intenção da Recorrente em incluir referidos valores no
parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941/09, quando da Consolidação dos
Débitos neste programa ocorrida, no caso da Recorrente, em 29/07/2011, os valores
objeto da presente cobrança não apareciam como passível de inclusão no Parcelamento,
nem constavam de sua situação fiscal.
Neste sentido, o pedido da Recorrente de inclusão dos valores no parcelamento não
pode ser prejudicado pelo fato de que eles não constavam do sistema da Receita Federal
do Brasil, mormente o credor saber e ter o total controle dos valores em seu sistema, até
porque agora afirma no Acórdão combatido que os débitos encontravam-se extintos sob
condição resolutória.
Assim, afirma que existiam, mas se encontravam em condição de averiguação, motivo
pelo qual não foram considerados no computo do montante do período do pedido de
parcelamento, mesmo havendo expresso reconhecimento do Recorrente de que eram
devidos e de que os queria incluir no benefício da Lei do parcelamento até então
vigente.
Não há como deixar de reconhecer que a Recorrente foi demasiadamente prejudicada
com esse tipo de posicionamento, na medida em que foi-lhe tolhido o direito de
beneficiar-se do parcelamento em condições que lhe permitiriam cumprir a obrigação e
extinguir o débito.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário nesse caso foi imensamente utilizada
para impedir que o contribuinte pudesse de forma justa fluir os benefícios garantidos na
Lei do Parcelamento, malgrado posteriormente ter havido a abertura de nova
oportunidade, pois o pedido já havia sido feito anteriormente, portanto, razão alguma
para fazê-lo novamente.
Houve no mínimo má-fé da Receita Federal ao não incluir no parcelamento incentivado
os débitos reconhecidos de forma espontânea pelo Recorrente que agiu com honestidade
e lisura fiscal, impedindo-o de se beneficiar das condições mais favoráveis à liquidação
do crédito tributário.
Mais interessante para a Receita Federal do Brasil desconsiderar os pedidos da
Recorrente e refutá-los com base em ilações e argumentos refutáveis, pois tal
posicionamento atenderá melhor seus anseios arrecadatórios a números muito mais
interessantes, mesmo que para isso tenha que fechar os olhos aos direitos dos
contribuintes.
Note-se, Ilustres Conselheiros, que o Recorrente ealizou a consolidação dos débitos para
pagamento parcelado apenas com os valores passíveis de inclusão de acordo com os
dados disponíveis no sistema da Receita Federal do Brasil, tendo apresentado pedido de
revisão de débitos a fim de incluir os valores objeto da presente compensação no
parcelamento instituído pela Lei no 11.941/09, o qual aguarda apreciação até hoje pelo
órgão competente. (...)
Portanto, não restam dúvidas de que a Recorrente sempre teve a intenção de incluir os
valores ora compensados no parcelamento instituído pela Lei no 11.941/09, tendo
cumprido todas as regras para este programa, sendo que a não inclusão dos referidos
valores está sob análise do órgão competente, já que não constaram da consolidação por
limitação do sistema disponível para realização desta etapa.
Desta forma, os valores objeto de cobrança devem ser cancelados, já que seu pagamento
se dará na forma autorizada pela Lei no 11.941/09 e demais regulamentações tão logo o
pedido de revisão apresentado seja analisado com a inclusão dos referidos nos
pagamentos efetuados pela Manifestante mensalmente.
Diante do exposto e de tudo mais que desses autos consta, a Recorrente requer a esse
Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o devido conhecimento do
presente RECURSO VOLUNTÁRIO, reconhecendo definitivamente o direito a
inclusão dos débitos oriundos desse processo no Parcelamento instituído pela Lei no
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.888 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970767/2011-54

11.941/09, tendo em vista que o Recorrente não pode ser privado do seu direito por
conta e ordem de questões técnicas adstritas à competência exclusiva da Receita Federal
do Brasil, e por estas razões dar-lhe total PROVIMENTO como medida de extrema
Justiça.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
O recurso voluntário atente aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois
há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Ademais, é plena a competência deste
Colegiado, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
No entanto, o recurso não atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos. O recurso é cabível, há interesse recursal observando-se efetiva sucumbência do
contribuinte, o recorrente detém legitimidade, inexiste fato impeditivo ou modificativo do poder
de recorrer, contudo existe fato extintivo correspondente à preclusão consumativa que se operou
quanto às matérias não apresentadas na primeira oportunidade, isto é, na manifestação de
inconformidade e que foram trazidas pela primeira vez para discussão por ocasião do recurso
voluntário.
Nesse sentido, observe-se que o pedido do Recurso Voluntário é diverso do
constante na manifestação de inconformidade. Enquanto naquela a Recorrente buscou “que seja
cancelada a cobrança ora realizada, tanto principal como demais consectários legais, a fim de
que não gere nenhum efeito”, neste Recurso Voluntário a contribuinte requer que seja
reconhecido “o direito a inclusão dos débitos oriundos desse processo no Parcelamento
instituído pela Lei no 11.941/09, tendo em vista que o Recorrente não pode ser privado do seu
direito por conta e ordem de questões técnicas adstritas à competência exclusiva da Receita
Federal do Brasil, e por estas razões dar-lhe total PROVIMENTO como medida de extrema
Justiça”.
Entretanto, matéria que não tenha sido indicada ao debate via impugnação ou
manifestação de inconformidade, excetuada a de ordem pública, representa inovação recursal e
considera-se preclusa, não se admitindo apreciação em grau de recurso, nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72. Verifica-se a preclusão consumativa, com efeitos que incluem a
preservação das instâncias do processo administrativo fiscal, evitando-se a supressão de alguma
destas.
É importante destacar que embora a causa de pedir da manifestação de
inconformidade e do recurso voluntário sejam congruentes, é fato que a primeira instância
não analisou o pedido formulado no recurso voluntário, configurando-se supressão de
instância a análise dele em fase recursal, expediente esse que não pode ser chancelado por esta
instância administrativa recursal.
Por essa razão, o recurso voluntário não deve ser conhecido.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.888 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970767/2011-54

Ainda que assim não fosse e adentrássemos na análise do mérito, ao recorrente
não assistiria razão.
Observe-se que o próprio contribuinte reconhece que não era possuidor do crédito
de saldo negativo inicialmente alegado nas Dcomp, razão pela qual tentou, sem sucesso, incluir
esses débitos no Parcelamento Especial da Lei 11.941/2009. A ausência de inclusão desses
débitos no parcelamento é incontroversa, já que reconhecida pelo próprio contribuinte e
averiguada pela Delegacia da Receita Federal.
Essa ausência de inclusão no parcelamento não pode ser dirimida pelo fato de o
contribuinte ter peticionado pela inclusão dos débitos no parcelamento, uma vez que se trata de
pedido intempestivo, conforme disposto pela decisão de primeiro grau:
O Recorrente junta às fls. 292/295, documento em que peticiona pela inclusão dos
débitos no parcelamento, entretanto, trata-se de pedido intempestivo visto que dentro do
prazo de adesão não ocorreram as referidas inclusões, seja por declaração eletrônica,
formulário ou mesmo por meio de petição. O prazo para adesão ao Parcelamento
Especial expirou em 30/11/2009.
Vale destacar que em 30/11/2009 os débitos encontravam-se extintos sob condição
resolutória, nos termos do §2o, do artigo 74 da Lei 9.430/1996. O pronunciamento da
Administração Tributária somente ocorreu por meio do Despacho Decisório.
A partir de 19/10/2011, com a apresentação da manifestação de inconformidade, tais
débitos passaram à condição de suspensos, nos termos do §11o do artigo 74 da Lei
9.430/96. Não obstante, em data posterior à 30/11/2009 tenha ocorrido reabertura para
adesão à Lei 11.941/2009 em quatro oportunidades: i) Lei 12.865/2013; ii) Lei
12.973/2014; iii) Lei 12.996/2014 e iv) Lei 13.043/2014, não há nos autos ou nos
sistemas da RFB, informação de inclusão de tais débitos que ensejassem a desistência
do seguimento desta impugnação nos termos do Artigo 13 da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 06/2009, a qual expressa claramente as condições para inclusão de
débitos que se encontram suspensos:
“Art. 13. Para aproveitar as condições de que trata esta Portaria, em relação
aos débitos que se encontram com exigibilidade suspensa, o sujeito passivo
deverá desistir, expressamente e de forma irrevogável, da impugnação ou do
recurso administrativos ou da ação judicial proposta e, cumulativamente,
renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam os
processos administrativos e as ações judiciais, até 30 (trinta) dias após o prazo
final previsto para efetuar o pagamento à vista ou opção pelos parcelamentos de
débitos de que trata esta Portaria.”
Dessa forma, não há como acolher o pedido constante desta manifestação de
inconformidade, visto que os débitos permanecem em situação de “Devedor” por
inexistência de crédito de saldo negativo, fato, inclusive, já reconhecido pelo próprio
contribuinte e, também, por não existir pagamentos à vista ou mesmo realizados por
meio do Parcelamento Especial da Lei 11.941/2009, tendo em vista que tais débitos
sequer foram incluídos nesta modalidade de benefício fiscal.
É absolutamente incabível o argumento de que a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário decorrente do oferecimento da manifestação de inconformidade tenha sido
“utilizado” para impedir que o contribuinte pudesse fluir dos benefícios da lei de parcelamento.
A verdade é que os atos processuais, seja judicial ou administrativo, geram efeitos que podem ser
onerosos ou não ao contribuinte, de modo que cabe a ele analisar com responsabilidade se deve
ou não praticar determinado ato.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.888 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970767/2011-54

A forma da prática dos atos, especialmente no âmbito da administração pública,
deve observar a legalidade estrita, sendo essa uma garantia que protege os administrados, que
poderão pautar as suas escolhas sabendo qual será a “resposta” administrativa. Isto posto, caberia
ao contribuinte verificar a correta forma de requerer a inclusão dos débitos no parcelamento
quando da reabertura do prazo.
Reconhecer o direito do contribuinte a inclusão em parcelamento fiscal sem que
ele tenha observado as formalidades necessárias para a adesão afronta o princípio da igualmente
– sendo ele beneficiado em detrimento daqueles que observaram o disposto pela lei - e da
legalidade estrita.
Assim sendo, ainda que fosse conhecido, este recurso não poderia ser provido.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por não conhecer o recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 347
DF CARF MF
Original